Tribunal: TJDFT
Processo: 0731253-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. REVOGAÇÃO OU CANCELAMENTO POSTERIOR. CABIMENTO.
1. É possível a revogação da autorização para débito em conta bancária das parcelas de operações de crédito contratadas com o banco, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN 4.790/2020.
2. Negou-se provimento ao apelo.